Tribunal: TJDFT
Processo: 0006986-02.2008.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006986-02.2008.8.07.0007 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE CACILDO FERREIRA DA SILVA REP. POR CIRÍACO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 77826693). A adesão do poupador ao acordo se dá conforme explicitado no despacho (id. 76784262). Aguarde-se o decurso dos prazos ali estabelecidos. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora